Tribunal: TJDFT
Processo: 0703365-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTITUIÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. PURGA DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O simples fato de não ter sido realizada a audiência de conciliação não gera, por si só, a nulidade processual, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte com a ausência do ato.
As ações de busca e apreensão de veículo lastreadas em contrato com direito real em garantia – alienação fiduciária – possuem como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69). Embora não se exija que a correspondência seja entregue em mãos ao destinatário, é imprescindível que o comprovante demonstre a entrega no endereço informado pelo devedor. Na questão, verifica-se que a notificação foi enviada para o endereço informado pelo devedor no contrato. Portanto, considera-se constituído em mora.
A Corte Superior reconheceu a validade da cobrança de Tarifa de Cadastro, expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
O Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 3o, §§ 1o e 2o, com redação dada pela Lei 10.931/2004, determina que a purga da mora tem consequências eminentemente processuais, pois impede a consolidação do bem na posse do credor e sua alienação a terceiro. Ocorre que, tais efeitos apenas surgem caso realizado o depósito na “integralidade da dívida”, que permitiria o juízo extinguir o processo, uma vez quitado o contrato e consolidado o pagamento.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.